Tribunal: TJDFT
Processo: 0704588-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO. ORDEM JUDICIAL NÃO CUMPRIDA. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Imperativo reconhecer a deserção quando a parte recorrente, apesar de devidamente intimada a comprovar o recolhimento do preparo em dobro, que constitui requisito legal extrínseco do recurso, deixa de fazê-lo.
2. Caso concreto em que o agravante não comprovou o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, fazendo-o posteriormente, e devidamente intimado em despacho exarado pela Relatoria, não recolheu o preparo em dobro, apesar de intimado para tanto, sob a alegação de ter apresentado o comprovante de pagamento de duas guias simples de preparo em momentos distintos. 2.1 Comportamento que se mostra em claro descompasso com o previsto no art. 1.007, § 4o, do CPC, e com a determinação judicial.
3. Agravo interno conhecido e desprovido.